Tribunal: STF
Processo: HC 271311
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Caio Patrick Guimaraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ.  A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido.
(AREsp 3.128.931 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

O impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para processar e julgar o Paciente, em razão da desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida, determinando-se a imediata remessa dos autos ao Juízo Criminal Singular competente da Comarca de Goiânia/GO, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em casos de crimes conexos aos dolosos contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta’ (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes). Hipótese em que a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo praticado por ele em coautoria com o ora agravante (associação criminosa). 
4. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta do agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.821-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
“Habeas corpus. 2. Homicídio e roubo majorado em concurso material. 3. Competência do Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia prudente e equilibrada. Ausência de fundamentação.Inocorrência.4. Crimes conexos. A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta. 5. Ordem denegada” (HC n. 122.287-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2014).

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente